Tribunal: TJMT
Processo: 0001597-21.2015.8.11.0026
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001597-21.2015.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), OSMIR RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 040.084.391-96 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), TIAGO BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 050.189.691-05 (VÍTIMA), Carlos Daniel Ferreira da Silva (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS DANIEL FERREIRA DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO CORRUPÇÃO DE MENOR.
RECURSO MINISTERIAL
. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ART. 244-B DO ECA. REQUER CONDENAÇÃO. ACOLHIMENTO.

CRIME FORMAL. IDADE DA VÍTIMA. PROVA MEDIANTE DOCUMENTO COM FÉ PÚBLICA. TERMO DE DECLARAÇÕES E OUTROS DOCUMENTOS COM REFERÊNCIA À IDADE, ASSINADOS PELO MENOR E PELA AUTORIDADE POLICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO
PROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

O documento hábil ao qual a Súmula 74/STJ faz referência não se restringe à certidão de nascimento, ou seja, outros documentos dotados de fé pública, portanto, são igualmente e hábeis para comprovar a menoridade, e também podem atestar a referida situação jurídica, como, por exemplo, a identificação realizada pela polícia civil. (STJ – AgRg no REsp 1396837/MG – Dje 05.08.2014).

2. Demais disso, restando comprovada a efetiva participação de adolescentes na prática do crime de posse de drogas, impõe-se a condenação do apelado em relação ao crime de corrupção de menor, descrito art. 244-B da Lei n. 8.069/90, tendo em vista que este delito tem natureza formal e se consuma independentemente de prova da efetiva e posterior corrupção.

2.1. Uma
vez reconhecida a autoria e materialidade do crime de Corrupção de Menor,

não resta dúvida também, que
há acúmulo material de infrações entre o delito patrimonial e a corrupção da criança, eis, que são delitos autônomos e independentes, praticados, isoladamente, e coincidentes em alguns momentos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público
,
objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT,
que condenou
Osmir Rodrigues de Souza
pela autoria do crime de
Furto
(art. 155,
caput
, do CP) à pena de
1 ano
de
reclusão
em regime inicial
aberto
, (sendo ela
substituída
por uma pena restritiva de direito, consistente em
prestação pecuniária
), contudo, o
absolveu
da autoria do crime de
Corrupção de Menor
(art. 244-B da Lei 8.069.90). (Id. 155588881)

Em suas razões recursais o
Ministério Público
almeja a reforma parcial da r. sentença, para
condenar
Osmir
pela autoria do crime de
Corrupção de Menor
, previsto no art. 244-B da Lei 8.069.90. (Id. 155588892)

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do apelo. (Id. 115588894).

A d. PGJ, é pelo
provimento
do apelo, em parecer assim sintetizado (Id. 160593177):

“Sumário: Recurso de apelação criminal.
Irresignação ministerial
. Condenação pelo crime de furto (art. 155, caput, do CP). Objetiva-se a condenação do apelado também como incurso nas sanções do art. 244-B do ECA, nos exatos termos da prefacial acusatória.
ACOLHIMENTO.
Comprovada a menoridade do correu Carlos Daniel Ferreira da Silva, o que restou demonstrada através do boletim de ocorrência, do termo de declarações, além do termo de compromisso e responsabilidade assinado pela genitora do adolescente e da certidão de lavratura de ato infracional. Desnecessária a juntada da certidão de nascimento do menor. Devida a condenação. Parecer pelo
PROVIMENTO
do recurso ministerial
.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá,
data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se da exordial acusatória, que
Osmir Rodrigues de Souza,
mediante concurso de duas pessoas, sendo a outra, o menor
Carlos Daniel Ferreira da Silva
, no dia
24.5.2015
, subtraíram coisa alheia móvel, consistente a uma motocicleta, e por agir em concurso com o menor citado também o corrompeu a praticar a infração penal.

Consta ainda que, no dia seguinte (
25.5.2015)
,
Osmir Rodrigues de Souza
teria corrompido o menor
Carlos Daniel Ferreira da Silva
, para praticar o delito de
Posse de Drogas
(art. 28
,
da Lei 11.343/06).

Desse modo,
Osmir Rodrigues de Souza
foi denunciado, pela autoria do crime de
Furto Qualificado – pelo concurso de pessoas
(art. 155, §4º, inc.IV do CP) e
Corrupção de Menor
(art. 244-B da Lei 8.069/90).

O juiz singular,
desclassificou
o crime de Furto Qualificado- pelo concurso de pessoas, para o crime de
Furto Simples,
porque entendeu que não ficou demonstrado que
Osmir
praticou o furto na companhia de outra pessoa.

Já com relação ao crime de
Corrupção de Menor
,
Osmir
foi absolvido pela ausência de documento que ateste que a idade de
Carlos Daniel Ferreira da Silva.

Neste grau de jurisdição, o Ministério Público pleiteia pela condenação de
Osmir
porque há nos autos documentos suficientes para atestar a menoridade de
Carlos Daniel
.

Razão lhe assiste.

Com relação à prova da menoridade propriamente dita, esclareço que o Superior Tribunal de Justiça já assentou que os
documentos dotados de fé pública contendo a qualificação do adolescente
,
também se inserem no conceito de documento hábil a comprovar a menoridade
para efeitos penais.

Nesse sentido:

“2.

Nos termos da Súmula nº 74 do STJ,
certo é que a certidão de nascimento ou a cédula de identidade não são os únicos documentos válidos para fins de comprovação da menoridade, podendo esta ser demonstrada por meio de outro documento firmado por agente público dotado de fé pública atestando a idade do adolescente
”.
(HC n. 407.857/RJ, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/9/2017, DJe de 27/9/2017.) – Destaquei.

In casu
,
Carlos Daniel

foi qualificado no seu Termo de Declaração pela autoridade policial como adolescente, sendo acompanhado no ato por sua genitora, sendo assinado pela autoridade policial, que possui fé-pública. Para além disso há as palavras judiciais no próprio menor declarando que tinha 17 anos à época dos fatos. Portanto, prova suficientemente segura de
materialidade
, capaz de ensejar a condenação do apelante quanto ao crime do art. 244-B do ECA.

Com relação a
autoria
, há provas seguras de que
Osmir
corrompeu o menor
Carlos Daniel
, isso porque dos depoimentos colhidos tanto na fase extrajudicial como judicial, apontam que o

menor, foi encontrado na posse de 9 Porções de maconha juntamente com
Osmir.

Nesse sentido, o menor
Carlos Daniel Ferreira da Silva
(art. 244-b, ECA) informou em juízo, que não participou do furto, todavia,
Osmir
tinha lhe contado sobre o furto da motocicleta,
bem como o convidou para ajudar a vendê-la; foram com a motocicleta de Tangará da Serra/MT até Barra do Bugres/MT e trocaram ela por meio quilo de maconha.

A testemunha
Francisvaldo de Souza Oliveira
, policial militar, relatou em juízo que na época dos fatos a Polícia foi comunicada acerca de uma motocicleta que havia sido furtada em outra cidade, e que
Osmir
foi preso com uma pequena quantia de entorpecentes,
sendo que ele e o adolescente tinham trocado a motocicleta furtada pelo entorpecente.

No ponto, importa destacar que o crime de corrupção de menor previsto no artigo 244-B do ECA é considerado crime formal, bastando para sua configuração a existência de evidências da participação de menor de 18 anos no delito na companhia de agente imputável,
sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido.

Ilustrando o posicionamento externado nas linhas acima, eis, o que preleciona deste Tribunal de Justiça:

“A Terceira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n. 1.127.954/DF, uniformizou o entendimento de que, para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal. Incidência da Súmula n. 500 do STJ
. 2. Não configura bis in idem a aplicação da majorante relativa ao concurso de pessoas no roubo e a condenação do agente por corrupção de menores, tendo em vista serem condutas autônomas que atingem bens jurídicos distintos. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1806593 SP 2019/0098434-6, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 26/05/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2020, grifei).”

No mesmo sentido o entendimento deste Egrégio Tribunal:

“1. Diante da natureza formal do crime previsto no art. 244-B da Lei n.º 8.069/90, é irrelevante, para fins da respectiva responsabilização penal, se o menor envolvido no delito já se encontrava corrompido à época dos fatos, bastando que a simples participação deste no episódio ilícito, em companhia dos imputáveis, esteja comprovada nos autos, assim como ocorre in casu
. 2. À vista da existência de fundamentos inidôneos a lastrear a valoração desfavorável atribuída às circunstâncias judiciais relativas ao delito de corrupção de menores, impõe-se a readequação da pena-base ao mínimo legal, ao passo que deve ser mantida incólume a sanção básica referente ao crime de roubo, que se estabeleceu acima do patamar mínimo com base na presença de vetoriais pejorativas aferidas mediante motivação válida. (...). (TJ-MT - APR: 00003431920198110108 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 04/03/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/03/2020, grifei).”

Portanto, uma vez reconhecida a
autoria e materialidade do crime de Corrupção de Menor,
não resta dúvida também, que
há acúmulo material de infrações entre o delito patrimonial e a corrupção da criança, eis que são delitos autônomos e independentes, praticados, isoladamente, e coincidentes em alguns momentos, razão pela qual não se pode falar em mero concurso formal entre eles.

Diante dessas considerações, passo à análise da nova dosimetria da pena.

-
Corrupção de Menor
(art. 244-B da Lei 8.609/1990) -
pena 1 a 4 anos.

Na primeira etapa, em observância às orientações elencadas no art. 59 do Código Penal, não há nenhuma a circunstância desfavorável, portanto fixo-a em
1 ano de reclusão.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias atenuante e agravante, razão pela qual fixo a pena intermediária em
1 ano de reclusão
, que tenho por
definitiva,
eis que inexistem causas de diminuição e de aumento a serem sopesadas.

Diante da condenação conjunta pelo delito de Furto, que resultou na imposição da pena de 1 ano de reclusão,
aplico a regra do
concurso material
entre os crimes (art. 69 do CP) acima referidos para somar as penas impostas ao apelante, resultando a pena final de
2 anos de reclusão.

Consoante o disposto nos artigos 33, § 2º, alínea “c”, e § 3.º do Código Penal, o acusado deverá iniciar o cumprimento da pena no regime
aberto.

Mantenho, por outro lado, os demais termos da sentença, a exemplo da vedação à substituição da pena por sanções restritivas de direitos e
m observância aos artigos 44, § 2.º, do Código Penal,
Substituo
a pena privativa de liberdade aplicada por duas restritivas de direitos, qual seja,
a primeira
prestação pecuniária de 1 (um) salário mínimo, nos termos do artigo 45, §1.º, do CP, cujo valor será destinado a entidade pública ou privada com fins sociais;
a segunda
a ser fixada pelo Juízo das Execuções Penais.

Diante dessas considerações e em
consonância
do parecer ministerial, dou
provimento
ao recurso, para condenar
Osmir Rodrigues de Souza
pela autoria do crime previsto no
art. 244-B da Lei 8.609/1990,
impondo-lhe a pena definitiva
de
2 anos
de
reclusão
em regime inicial
aberto, substituída
por
duas
restritivas de direito

qual seja,
a primeira,

prestação pecuniária de 1 (um) salário mínimo
, nos termos do artigo 45, §1.º, do CP, cujo valor será destinado a entidade pública ou privada com fins sociais; e
a segunda
a ser fixada pelo Juízo das Execuções Penais
, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023